Tribunal: TJSP
Processo: 2286085-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r a rematrícula para fins do aluno cursar o semestre, pois que resvalaria em obrigação impossível, pois quase findo, senão findo, sem prejuízo da escola o considerar para fins de trancamento da matrícula, como já decidiu, situações estas que seguem relegadas a entendimentos entre a escola e o aluno, cuja eventual nova divergência exigirá provocação judicial e nova decisão - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2286085-73.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a parte ré emita o boleto de rematrícula do autor, no prazo de 48 horas – A questão envolvendo o pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, que fez o agravante nas razões recursais, embora seja matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a parte ré emita o boleto de rematrícula do autor, no prazo de 48 horas – A questão envolvendo o pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, que fez o agravante nas razões recursais, embora seja matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - A decisão agravada está limitada à emissão do boleto, sem qualquer ordem de que o pagamento obrigue a escola a implementar a rematrícula para fins do aluno cursar o semestre, pois que resvalaria em obrigação impossível, pois quase findo, senão findo, sem prejuízo da escola o considerar para fins de trancamento da matrícula, como já decidiu, situações estas que seguem relegadas a entendimentos entre a escola e o aluno, cuja eventual nova divergência exigirá provocação judicial e nova decisão - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GCRegistro: 2020.0001003181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286085-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN, é agravado
DIEGO COSTA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286085-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16081 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2286085-73.2020.8.26.0000
Agravante: Centro de Estudos Unificados Bandeirantes - CEUBAN
Agravado: Diego Costa de Freitas
Comarca de Sorocaba 7a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: José Elias Themer
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16081
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer Decisão que deferiu tutela de urgência para que a
parte ré emita o boleto de rematrícula do autor, no prazo de
48 horas
A questão envolvendo o pedido de
reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, que
fez o agravante nas razões recursais, embora seja matéria
de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada,
cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo
singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida
supressão de um grau de jurisdição - A decisão agravada
está limitada à emissão do boleto, sem qualquer ordem de
que o pagamento obrigue a escola a implementar a
rematrícula para fins do aluno cursar o semestre, pois que
resvalaria em obrigação impossível, pois quase findo, senão
findo, sem prejuízo da escola o considerar para fins de
trancamento da matrícula, como já decidiu, situações estas
que seguem relegadas a entendimentos entre a escola e o
aluno, cuja eventual nova divergência exigirá provocação
judicial e nova decisão - Ante a existência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida
de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida
Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no
1037792-13.2020.8.26.0602) que o agravado move contra o agravante, deferiu o
pedido de tutela de urgência para que a parte ré emita o boleto de rematrícula do
autor, no prazo de 48 horas.
Alega-se, nele, em síntese, que: a) a Justiça Federal é a
competente para processamento e julgamento da ação, pois “quando o debate versar
sobre temática educacional, se sobremaneira “rematrícula de alunos, mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286085-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16081 - GC
3
e demais atos e poderes inerentes à acepção da delegada autonomia universitária”,
como no caso, a União representa interesse direto”; b) ausentes os requisitos
autorizadores da medida concedida, pois “Não pode o Agravado, e muito menos o
juízo a quo, incompetente para tanto, em data avançada do semestre, compelir a
Agravante a matricular o aluno, sob pena de prejuízos pedagógicos, que são
ponderados pela Pró-Reitoria, quando da comunicação da decisão ao Agravado”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de preparo.
É o relatório.
De início, consigne-se que a questão envolvendo o pedido
reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, que fez o agravante nas razões
recursais, embora seja matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada,
cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu
lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
No mais, a decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. (...) Diante da documentação apresentada, em
especial mensagem no sentido de que a rematrícula poderia
ser feita fora de prazo, ANTECIPO TUTELA, para que a
escola emita o boleto correspondente, no prazo de 48 horas.
Expeça-se carta precatória de citação e intimação do
deferimento da medida, que deve ser pessoal. Intime-se”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286085-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16081 - GC
4
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, alegou o agravado que “realizou todos os
pagamentos devidos à Universidade reclamada, adimplindo totalmente suas
obrigações, no entanto, a requerida insiste em recusar a emissão do boleto da
rematrícula extemporânea, alegando extinção do prazo matricular”; que “Em
nenhum momento a universidade demandada alertou sobre a possibilidade do aluno
perder o semestre letivo caso não fizesse o acordo até o mês de julho. Pelo
contrário, informou ao aluno simplesmente que deveria fazer a matrícula mesmo
fora do prazo, com a secretaria da faculdade”; que “no caso apresentado, é notória
a configuração da falha na prestação do serviço [art. 14, cdc], isto pois que o
impedimento da rematrícula sequer foi previamente informado ao consumidor, ao
contrário a Universidade demandada deu a clara indicação de que se os valores em
atraso fossem pagos, o autor deveria solicitar diretamente com a secretaria a
emissão do boleto para a rematrícula".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286085-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16081 - GC
5
Nessa quadra, vê-se que os elementos de convicção que o
agravado coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que a própria escola
decidiu e comunicou o aluno acerca da possibilidade de rematrícula fora do prazo,
embora para fins exclusivos de trancamento da matrícula na impossibilidade de
cursar o semestre 2020.2.
E a decisão agravada está limitada à emissão do boleto, sem
qualquer ordem de que o pagamento obrigue a escola a implementar a rematrícula
para fins do aluno cursar o semestre, pois que resvalaria em obrigação impossível,
pois quase findo, senão findo, sem prejuízo da escola o considerar para fins de
trancamento da matrícula, como já decidiu, situações estas que seguem relegadas a
entendimentos entre a escola e o aluno, cuja eventual nova divergência exigirá
provocação judicial e nova decisão.
Assim, ante a
existência
de
prova
inequívoca
da
verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de
urgência concedida.
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao agravante que poderá comprovar ser justa a negativa de rematrícula ao
agravado, hipótese em que a tutela poderá ser revogada ou modificada (art. 296 do
Novo CPC), inclusive no trâmite da ação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)